Tribunal: TJMT
Processo: 1058287-32.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1058287-32.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SEBASTIANA DA SILVA - CPF: 383.470.591-87 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (APELADO), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), SEBASTIANA DA SILVA - CPF: 383.470.591-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA PARTE AUTORA E DESPROVEU O DA SEGURADORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCONTO DE SEGURO EM
CONTA

BANCÁRIA
DESTINADA A RECEBIMENTO DE
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – INDENIZAÇÃO DE ORDEM MATERIAL E MORAL – CABIMENTO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO – MANTIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DA AUTORA PROVIDO E DA REQUERIDA DESPROVIDO.

Constitui prática irregular o desconto de seguro em verba remuneratória (benefício INSS) creditada em conta bancária quando não restou provada a contratação. A conduta, em tais situações, caracteriza ilícito passível de reparação material e moral.

“A restituição do valor despendido pela parte Apelada é medida que se impõe, na forma do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, isto é, no sentido da dobra da quantia descontada do seu benefício previdenciário, tendo em vista que não é o caso de engano justificável, tampouco restou descaracterizada a má-fé do fornecedor de bens ou serviços conforme entendimento do STJ.”

O desconto indevido de seguro, em conta bancária destinada a receber benefício de apenas um salário mínimo, gera inegável sentimento de pesar íntimo que tem sua renda, já diminuta, ensejando indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelações Cíveis interpostos por
SEBASTIANA DA SILVA
e por
SABEMI SEGURADORA S/A
.,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c indenização por Danos Materiais e Morais no 1058287- 32.2020.8.11.0041, proposta por
SEBASTIANA DA SILVA
,

que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, declarando a inexistente a contratação de seguro, condenar o Requerido a devolver/restituir em dobro os valores debitados na conta corrente da Requerente, bem como condenou ambas as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, mas suspensa a exigibilidade em relação à Autora, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

A Primeira Apelante Sebastiana da Silva aduz, em síntese, que a ação se refere à declaração de inexistência de débito com pedido de indenização por danos morais, em razão de cobranças indevidas realizadas em seu benefício previdenciário.

Sustenta que apesar de reconhecida as cobranças como indevidas, deixou de condenar a Apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

Assevera “no caso em tela trata-se de dano moral in re ipsa, isto porque, note-se que a abusividade das apeladas ocasionou no apelante desgaste, frustração, ansiedade e transtornos, extrapolando, e muito, os meros dissabores e incômodos rotineiros.”

Consigna que o constrangimento claramente ultrapassou o limite da normalidade alterando o estado psíquico do recorrente culminando em danos de ordem moral passíveis de reparação, devendo esta cumprir a função compensatória, punitiva e preventiva.

Argumenta que os honorários advocatícios fixados são insuficientes e pontua o caráter alimentar da verba, devendo estes ser majorado para patamares mais justo e razoável e ainda atribuído o ônus da sucumbência integralmente à parte vencida.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença recorrida e condenar a Apelada/Requerida ao pagamento de indenização por danos morais, atribuir-lhe integralmente o ônus da sucumbência e majorar os honorários advocatícios.

A Segunda Apelante Sabemi Seguradora S/A aduz, em síntese, que foi carreado aos autos contrato que comprova a existência de relação jurídica entre as partes, “já resta desconfigurado qualquer tipo de má fé na cobrança”, (SIC) e, portanto, a restituição em dobro.

Defende que a Apelada teve ciência de todas as cláusulas contratuais, concordou com essas e escolheu a melhor forma para adimplir as obrigações contratuais livremente assumidas.

Pontua que “a assinatura do contrato se assemelha com a do Apelado. Ademais cumpre destacar que a Apelante tomou as medidas que estava em seu alcance para validação do contrato, verificando os dados cadastrais, documentos de identificação e outros”.

Argumenta que “dentre os vários documentos juntados aos autos pelo próprio Apelado, as assinaturas são divergentes, apresentando nítida variação de acordo com o tempo e isso não importa dizer que sejam fraudulentas.”

Ressalta que “a Apelada celebrou o contrato não havendo, portanto, que se falar de irregularidade de cobrança de qualquer espécie”. Afirma a inocorrência de dever de indenizar, vez que imperiosa a configuração de ato ilícito, “como a negativação indevida, ao exemplo, para que surja o direito imediato e correspondente à indenização”.

Por todo exposto, requer o provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença e julgar improcedente o pleito autoral. Alternativamente, requesta a reforma da sentença, para afastar a condenação de restituição dos valores em dobro.

Nas contrarrazões, a Apelada Sabemi Seguradora S/A pugna pelo desprovimento do recurso da parte contrária e a manutenção da sentença no que lhe é favorável.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

As Apelantes se insurgem contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, argumentando a Primeira Apelante a ocorrência de danos morais e a Segunda Apelante a devida contratação do seguro, inocorrência de ato ilícito, bem como de má-fé.

A ação foi proposta pela Apelante/Autora, pleiteando a condenação da Requerida ao ressarcimento de valores descontados de sua conta bancária na qual recebe benefício previdenciário, a título de seguro que aduz não ter contratado, em dobro, bem como a condenação ao pagamento indenização por danos morais.

O pleito autoral foi julgado parcialmente procedente, contando a sentença com a seguinte conclusão e dispositivo:

“(...) Versam os autos acerca da ação declaratória de inexistência de débito c/ indenização por danos materiais e morais e pedido de tutela de urgência ajuizada por Sebastiana da Silva em desfavor de Sabemi Seguradora S.A, pela qual assevera que os descontos realizados pela requerida como “Pgto Cobrança Sabemi’ os quais incidem desde 25/03/2019, no valor de R$ 30,00, totalizando até o ajuizamento da ação o montante de R$ 329,30, não foram contratados e dessa forma os descontos são ilícitos.

Observa-se que a requerida Sabemi Seguradora S.A, apresentou a proposta de adesão escrita e assinada pela parte autora, no entanto desistiu da mesma após a determinação da realização de prova grafotécnica.

Cabia à ré provar que foi a parte autora quem efetivamente contratou seus serviços, ou então que tomou todas as cautelas postas à sua disposição para evitar a fraude perpetrada por terceiro. Todavia, no caso em apreço, o réu não produziu prova apta a demonstrar que foi a parte autora quem efetuou a contratação dos seus serviços, estando as peculiaridades a evidenciar que se tratou de fraude praticada por terceiro. (...)

Sobre a devolução em dobro ressalto que somente ocorre quando há a soma dos requisitos imprescindíveis, quais sejam: a) a existência de cobrança indevida; b) o pagamento em excesso pelo consumidor do valor indevidamente cobrado; c) ausência de engano justificável por parte do fornecedor. (...)

Na hipótese em apreço, como não houve a inscrição indevida, ou seja, as cobranças não se tornaram públicas, limitando-se o réu a apenas a realizar os descontos dos proventos da parte autora, em valor irrisório, sem comprometer sua renda, por isso, os fatos narrados não ultrapassam a esfera do mero dissabor cotidiano. (...)

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos deduzidos na exordial, para declarar inexistente a contratação do seguro em debate e condenar o requerido a devolver/restituir em dobro os valores debitados na conta corrente do requerente, devidamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso de cada parcela.

Diante da sucumbência recíproca, condeno, as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação atualizada nos termos do artigo 85, §§ 2o do Código de Processo Civil. Contudo, frente a concessão da gratuidade de justiça à parte autora, resta isenta do pagamento. (...)”. (ID. 161268489).

O feito pleiteia a restituição de valores descontado na conta poupança da junto ao Banco Bradesco, referente a seguro firmado supostamente com a seguradora Apelante/Requerida, no valor de R$ 30,00 (trinta reais) e até o ajuizamento do feito os descontos totalizaram R$ 329,30 (trezentos e vinte e nove reais e trinta centavos).

Destaca-se que irretocável o
decisum
recorrido, vez que, havendo impugnação da autenticidade da assinatura/digital constante de contrato por parte do consumidor, cabe à parte requerida o ônus de provar sua autenticidade, mediante os meios de provas legalmente admitidos.

Cumpre ressaltar que houve a inversão do ônus da prova. Intimada a especificar as provas que pretendia produzir, a Apelante/Requerida desiste expressamente da prova pericial e ‘requer o desentranhamento dos documentos colacionados aos autos, com a consequente declaração de perda da prova, pugnando desde já pelo julgamento antecipado da lide’.

Assim, frente ao não reconhecimento, pela Autora/Apelada da assinatura posta no contrato e não demonstrando a Apelante/Requerida que os descontos seriam legítimos, não houve a concreta e efetiva demonstração de realização do contrato, sendo a instituição financeira, onde ocorreram os descontos, também responsável, nos termos do CDC.

De igual modo, “a restituição do valor despendido pela parte Apelada é medida que se impõe, na forma do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, isto é, no sentido da dobra da quantia descontada do seu benefício previdenciário, tendo em vista que não é o caso de engano justificável, tampouco restou descaracterizada a má-fé do fornecedor de bens ou serviços conforme entendimento do STJ.”

Em relação aos danos morais e o
quantum
indenizatório, a
fixação do valor da compensação por danos morais deve ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade. O desconto indevido de seguro, em conta bancária destinada a receber benefício de apenas um salário mínimo, gera
inegável sentimento de pesar íntimo que tem sua renda, já diminuta, reduzida, para o qual não se encontra uma estimação perfeitamente adequada, arbitrando-se um valor em dinheiro na tentativa de minorar o sofrimento causado.

Ao fazê-lo, o magistrado de
ve observar as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados.

Este e. Tribunal já decidiu que o valor arbitrado a título de danos morais deve revestir-se de razoabilidade e levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido (TJ MT Ap 101995/2017).

Em razão do
desconto indevido de seguro em conta bancária
, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se mostra justo e adequado ao caso concreto, observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação de

Sebastiana da Silva, para reformar a sentença em parte e condenar a Requerida/Apelada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação da Sabemi Seguradora S/A, para manter a sentença, quanto às suas insurgências, tal como lançada. Atribuo o ônus da sucumbência exclusivamente à Requerida/Apelada e majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023